Tribunal: TJES
Processo: 5004282-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004282-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LAURA GOMES ABRANTES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004282-65
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LAURA GOMES ABRANTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Laura Gomes Abrantes, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o agravante se abstenha de impedir que o curador especial da agravada movimente a conta bancária por ela mantida junto à instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que: (1) a agravada não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (2) as exigências feitas para que o curador especial da agravada pudesse movimentar sua conta bancária tem a finalidade de evitar a ocorrência de fraude ou prejuízo para a cliente; (3) nas hipóteses de curatela provisória o banco pode exigir periodicamente a apresentação dos documentos necessários para a atualização do cadastro do titular da conta, como ocorreu neste caso; (4) as exigências feitas à agravada não caracterizam a prática de ato ilícito; e (5) a multa fixada para a hipótese de descumprimento da decisão é excessiva.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID nº 1757063).

A despeito de intimada (certidão ID nº 2039287), a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004282-65
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LAURA GOMES ABRANTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As provas reunidas demonstram que a agravada teve a sua interdição decretada na ação autuada sob o nº 0030871-15.2018.8.08.0024, por ser portadora de
síndrome demencial
e não ter condições de gerir os atos da vida civil, tendo sido nomeado como curador definitivo o seu filho Francisco Abrantes Neto (ID nº 1640838).

Após o trânsito em julgado da sentença que decretou a interdição foi lavrado o termo de compromisso do curador definitivo, datado de 17/12/2019 (ID nº 1640840).

Também foi providenciada a certidão de interdição emitida pelo Cartório de Registro Civil atestando que a sentença foi registrada no dia 28/04/2020, cumprindo o que determina o art. 92 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Destarte, os documentos que instruem o presente recurso comprovam a adoção de todas as formalidades legais necessárias para que o curador especial da agravada possa movimentar sua conta bancária, não se justificando as exigências feitas pelo agravante quanto à apresentação periódica de documentos com data atualizada, eis que a curatela na hipótese dos autos é definitiva.

Averbe-se que o

agravante não apresentou nenhum elemento de prova
para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida
ou justificar as exigências feitas
a
o curador especial
da agravada
.

N
outra parte,
p
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
ao
agravante

na decisão que
concedeu a tutela de urgência

admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento,
nos termos do
art.
537
do
CPC
.

Sabe-se, outrossim, que o legislador não estabeleceu qualquer teto para a fixação do valor da multa cominatória. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa
diária
fixada
no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),

ao menos nesta fase do processo, não é
excessiva
ou
desproporcional ao bem jurídico tutelado
.

Averbe-se que a obrigação imposta na decisão recorrida é de fácil execução e não terá custo, decorrendo que o seu cumprimento não causará nenhum prejuízo para o agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004282-65
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LAURA GOMES ABRANTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CURADOR ESPECIAL IMPEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MOVIMENTAR A CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CURATELADA – INTERDIÇÃO DECRETADA - CURATELA DEFINITIVA CONCEDIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
omprovado que
a agravada teve a sua interdição decretada
por sentença transitada em julgado, bem como que
foi
providenciada a
lavra
tura

d
o termo de compromisso d
o
curador definitivo
e

a certidão de interdição
foi
emitida pelo Cartório de Registro Civil atestando que a sentença foi
regularmente
registrada, cumprindo o que determina o art. 92 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos),
não se
justificam
as
exigências feitas pel
a instituição financeira
agravante quanto à apresentação periódica de documentos com data atualizada, eis que a curatela na hipótese dos autos é definitiva.

2.
P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta
na decisão que
concedeu a tutela de urgência
e determinou que a instituição financeira
se abstenha de impedir que o curador especial da agravada movimente a conta bancária
de sua titularidade

admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento
(CPC,
art.
537,
“caput”
)
.

3.
O
valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

4
.
Considerando
as peculiaridades do caso
, a

multa
diária
fixada
no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),

ao menos nesta fase do processo, não é
excessiva
ou
desproporcional ao bem jurídico tutelado
,
especialmente
diante a ausência de justificativa plausível para o descumprimento da

obrigação imposta
na decisão recorrida,
que
é de fácil execução e não terá custo
para o
agravante
.

5
.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.